Tribunal: TJMT
Processo: 0002081-95.2014.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002081-95.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Turismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (APELADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (APELADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (APELADO), DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES - CPF: 002.840.321-58 (ADVOGADO), GABRIEL ASSEF SERRANO - CPF: 731.418.951-04 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (APELANTE), MARCOPOLO SA - CNPJ: 88.611.835/0008-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA, NOVA OESTE - AGÊNCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS POR EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRIMEIRO RECURSO: APLICABILIDADE DO CDC – IMPERTINÊNCIA DO TEMA NO CASO CONCRETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DA AUTORA/APELANTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO – ACEITAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO ORÇADO INICIALMENTE E COM DEFEITOS APARENTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA DIANTE DA VENDA DO MICRO ÔNIBUS PELA AUTORA/ APELANTE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORIAIS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 85, §2.º, CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VERBA HONORÁRIA NÃO EXCESSIVA - SEGUNDO RECURSO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE EM INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – CONVERSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE EM CHAMAMENTO AO PROCESSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EMPRESA FABRICANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DA INUTILIDADE DO PROVIMENTO –
PRIMEIRO RECURSO (DA AUTORA) DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO (DA CONCESSIONÁRIA) NÃO CONHECIDO.

1- O reconhecimento da existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, por si só, não implica em presunção da veracidade do que foi alegado pela Autora/Apelante. No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto, não se revela a pertinência alegada pela Autora/Recorrente porque, ainda que se aplique a regra consumerista com a inversão do ônus da prova, não se pode olvidar que a Concessionária Requerida/Apelada requereu a produção de prova pericial, que não foi realizada porque a Apelante consertou o veículo.

2- Em relação aos defeitos aparentes, não há como acolher a tese da Autora/Apelante, pois eram facilmente perceptíveis e a Autora/Recorrente, que atua no ramo de transporte rodoviário de pessoas, aceitou receber o micro ônibus nas condições que lhe foi entregue.

3- No que concerne aos defeitos do motor, não é possível concluir, com a certeza necessária, se decorreram da fabricação, de mau uso, do uso normal, excessivo etc., pois a prova pericial ficou prejudicada porque Autora/Apelante consertou o veículo antes mesmo de as partes serem intimadas para manifestar interesse na produção de prova; logo, mantida a sentença que rejeitou a tese da Autora/Apelante quanto ao defeito oculto de fabricação.

4- Quanto à alegada falha na prestação dos serviços da Concessionária, os autos revelam que o micro ônibus foi levado duas vezes para conserto. Na primeira, permaneceu 03 (três) dias no pátio da empresa Requerida/Apelada e, na segunda, por 10 (dez) dias. A jurisprudência entende como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do bem durável. Se não há prova do defeito de fabricação, se não houve demora excessiva e também não foi comprovada a inadequação dos serviços prestados pela Concessionária, não há como responsabilizar as Requeridas/Apeladas pelos alegados prejuízos materiais e morais.

5- A relativização dos limites previstos no artigo 85, § 2.º, do CPC, somente é possível quando há afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se constata na espécie, em que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

6- O interesse recursal se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, o julgamento do Recurso deve trazer situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela constante da decisão impugnada. No caso, a Concessionária Apelante requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante como chamamento ao processo ao invés de denunciação da lide e, de conseguinte, afastada a sua condenação em honorários advocatícios; todavia, mesmo que aplicado o princípio da fungibilidade, a Recorrente não seria isentada do pagamento da verba honorária porque
"o requerente dado causa ao chamamento à lide da requerida, que se viu obrigada a contratar os serviços profissionais de advogado para oferecimento de sua defesa, cabe-lhe arcar com a verba relativa a honorários de advogado.”
(REsp 237.605/SE).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002081-95.2014.8.11.0050

Trata-se de dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela empresa
Nova Oeste – Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. - EPP
e o segundo pela empresa
Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pela primeira Apelante em desfavor da segunda Recorrente que, por sua vez, denunciou à lide a empresa
Marcopolo S.A.

Os pedidos formulados pela Autora/Apelante Nova Oeste foram julgados improcedentes e, de conseguinte, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A denunciação à lide foi julgada prejudicada e extinta sem resolução do mérito. A Denunciante/Apelante Kcinco foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Denunciada/Apelada Marcopolo, cuja verba foi fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante Nova Oeste alega que a relação é de consumo, de modo que ao caso aplicam-se as disposições do CDC, em especial a inversão do ônus da prova.

Aduz que a Julgadora sentenciante não se atentou para as provas produzidas e que, na hipótese, é prescindível a produção de prova pericial.

Assevera que, somente consertou o veículo em outra concessionária, porque a empresa Kcinco encerrou suas atividades em Mato Grosso.

Sustenta a responsabilidade solidária da empresa vendedora e da fabricante.

Argumenta que, na condição de consumidora, tem direito à substituição do bem por outro de mesma espécie, ou à devolução dos valores pagos.

Subsidiariamente, requer que as empresas Apeladas sejam condenadas a arcar com os prejuízos advindos da falta de conserto do veículo (danos emergentes e lucros cessantes).

Também almeja a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, argumenta que os honorários foram fixados em percentual exacerbado e pede a relativização do artigo 85, § 2.º, do CPC, bem como requer o prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal (art. 5.º, V, LIV e LV), do Código Civil (art. 186, 927 e 884), do Código de Processo Civil (art. 319, VI, 370 e 464, II) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 2.º, 3.º, 6.º, VII e VIII, e art. 12, 14 e 18).

Contrarrazões da empresa Marcopolo S.A. no Id. 90812458, em que suscita a inovação recursal, especificamente no que tange ao pedido de perdas e danos. No mérito, rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Na primeira análise dos autos, determinei a digitalização da mídia digital que faz parte do acervo probatório dos autos e a intimação da Recorrida Kcinco para apresentar contrarrazões.

O Relatório de Mídias foi anexado, conforme se observa do Id. 99303971.

A empresa Kcinco apresentou contrarrazões (Id. 101042467) e, também, informou que o Recurso de Apelação por ela interposto tempestivamente não constava dos autos.

Na peça de defesa, além de a Recorrida rebater as razões recursais, suscita fato superveniente consistente na venda do veículo para terceira estranha à lide, e aduz que é impossível a Apelante interpor Recurso de Apelação insistindo no pedido de substituição do bem por outro, quando o veículo não lhe pertence mais.

Nas suas razões recursais, a Kcinco Caminhões, requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante Marcopolo S.A. como chamamento ao processo, ao invés de denunciação da lide e, de conseguinte, pugna seja afastada a sua condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões da empresa Marcopolo S.A., no Id. 112083928.

Manifestação da empresa Nova Oeste no Id. 118962457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Autora/Apelante Nova Oeste ajuizou a demanda indenizatória em
25/06/2014
, ao argumento de que, no intuito de ampliar sua frota de veículos e atender contratos de viagens já pactuados, orçou na empresa Requerida/Recorrente Kcinco, o valor de um micro ônibus Volare, executivo, com 22 (vinte e dois) lugares mais o banco do motorista e auxiliar, zero quilômetro, ano 2013/2013.

Afirmou que, embora a empresa Kcinco tenha informado que existia um veículo com essas características a pronta entrega, demorou para faturá-lo, o que gerou prejuízo, porque tinha firmado compromisso para 08/12/2013, contando que aquele micro ônibus já teria sido entregue.

Aduziu que, diante da demora, a Kcinco disponibilizou veículo com características diversas, ou seja, com 27 (vinte e sete) lugares, e afirmou que não cobraria a diferença a maior. Todavia, quando o micro ônibus deu entrada na garagem da Autora/Apelante, constatou inúmeras irregularidades, em especial a distância entre as poltronas, que eram menores e, por conseguinte, tornava-o impróprio para viagens de longa distância.

Também alegou que algumas poltronas estavam rasgadas, que vazava óleo em cima do motor, as rodas estavam manchadas, o bagageiro batido e o tapa pó da alavanca de marchas rasgado.

Asseverou que essas irregularidades constam da “Ficha de Entrega de Ônibus” da fábrica (Marcopolo) e que não foram reparadas.

Argumentou que o veículo apresentava limitação de velocidade em 70km/h (setenta quilômetros por hora) e que precisou solicitar autorização da empresa Kcinco para liberar a velocidade para 90km/h (noventa quilômetros por hora), quando foi indicada a empresa RETIMAPE para a realização do serviço.

Seguiu aduzindo que o veículo ficou pronto para a viagem às 11h (onze horas) de 12/12/2013, o que acarretou atraso no compromisso assumido para as 06h (seis horas) daquele dia.

Expôs que, se não bastasse, o ar condicionado também não refrigerava adequadamente, e foi instruída pela Kcinco a levar o veículo para a empresa Araújo Auto Elétrica Ltda. para o reparo. De acordo com a exordial, a Autora/Apelante efetuou o pagamento e não foi ressarcida pela Kcinco.

Sustentou que o veículo foi utilizado em outras viagens; todavia, “a todo momento” apresentava novos problemas e, para exemplificar, afirmou que, em 13/03/2014, ficou parado na garagem porque “havia jogado a vareta do óleo para fora do local jogando óleo pelo motor” e, em 10/04/2014, apresentou problema na alimentação (combustível), porque “falhava demais e não havia força”; também afirmou que “cheirava a embreagem queimada, neste caso estava ‘enforcada’”.

Afirmou que seus clientes não queiram viajar naquele micro ônibus e, para honrar os compromissos assumidos, precisou disponibilizar outros veículos.

Aduziu que, entre 10 e 26 de abril de 2014, o micro ônibus permaneceu parado na empresa Kcinco para manutenção e que esse fato acarretou prejuízos financeiros.

Defendeu, portanto, que a Kcinco lhe induziu a erro e a fez aceitar o veículo a disposição e pronta entrega, com características diversas, o qual estava preparado para atender o transporte escolar rural, tanto que a limitação de velocidade era de 70 km/h (setenta quilômetros por hora).

Com esses fundamentos, requereu que a Kcinco fosse compelida a substituir o veículo por outro com as especificações originárias, ou a devolver os valores pagos e as parcelas do financiamento, sem prejuízo de pagamento de indenização por danos morais, emergentes e lucros cessantes.

Argumentou que, ao caso, é aplicado o CDC, e pediu a inversão do ônus da prova.

Ao apresentar a Contestação, a empresa Kcinco suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, com fundamento nos artigos 70 e 71, do CPC/73, vigente à época, denunciou à lide a empresa Marcopolo, fabricante do micro ônibus.

No mérito, rechaçou os argumentos iniciais e pediu a improcedência dos pedidos.

A Denunciada apresentou Contestação, arguiu preliminar acerca dos limites da denunciação. Isso é, aduziu que poderia ser responsabilizada tão somente quanto aos problemas do veículo, e não quanto às reclamações envolvendo a relação comercial entabulada entre a Kcinco e a Autora, no tocante ao número de poltronas etc.

No mais, alegou a decadência,

insurgiu-se quanto às teses autorais, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em 18/12/2015, a Autora/Apelante juntou petição informando que, naquele mês e ano, levou o veículo para outra concessionária para o conserto. Ou seja, antes mesmo do saneamento do feito e da intimação das partes quanto ao interesse na produção de provas, promoveu o conserto do veículo.

Assim, embora o pedido de prova pericial formulado empresa Kcinco tenha sido deferido, a produção da prova técnica ficou prejudicada e a Autora/Apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, a Julgadora afastou a incidência das regras do CDC e, no que tange ao mérito, julgou improcedentes os pedidos, porque firmou entendimento de que somente a prova pericial poderia elucidar a existência, ou não, dos alegados vícios no veículo e a sua natureza, defeito de fabricação ou outros.

Pois bem. No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, não constato a pertinência alegada pela Recorrente quanto ao tema. Isso porque, ainda que se aplique as regras de inversão do ônus da prova, não se pode olvidar que a Kcinco requereu a produção de prova pericial, que não foi realizada porque a Apelante consertou o veículo.

Ou seja, o reconhecimento da existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova, por si só, não implica em presunção da veracidade do que foi alegado pela Apelante.

Se a Autora/Apelante alega que os
defeitos do motor
são oriundos da fabricação, somente a prova pericial poderia elucidar tal fato, pois é cediço que o mau uso, a sobrecarga, e/ou outros fatores podem acarretar problemas nos motores automotivos.

Quanto às características do veículo e os defeitos aparentes, deve ser ressaltado que a empresa Autora/Apelante atua especificamente
“no transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal; agência de viagens, organização e venda de viagens, pacotes turísticos e excursões, transporte escolar municipal”
. Assim, não é crível que uma empresa especializada no transporte rodoviário seria “induzida a erro” ao aceitar um veículo com características distintas e com tamanhos “defeitos” aparentes, tais quais os alegados pela Recorrente, quais sejam:

a) O veículo foi entregue com o velocímetro marcando 2.523 km rodados;

b) Os espaços entre as poltronas eram menores que o veículo anterior, impróprio para viagens de longa distância;

c) O veículo foi entregue com algumas poltronas rasgadas;

d) Bagageiro havia sido batido e porta malas desregulado;

e) Para choques danificados;

f) Tapa pó da alavanca de marchas rasgado;

g) Veículo com limitador de velocidade em até 70km bloqueado.

Na verdade, o que se extrai do caderno processual é que, de fato, a Autora/Apelante orçou um veículo zero quilômetro, 2013/2013, com 22 (vinte e dois) lugares mais o banco do motorista e de um auxiliar; contudo,
diferente do que alega
, a empresa Kcinco
não
tinha um veículo nestas características à pronta entrega e, por isso, a Autora/Apelante
aceitou
receber outro, com características diversas (27 lugares), com alguns defeitos aparentes, porque é impossível crer que não tenha percebido a existência de poltronas rasgadas, a diferença de espaços entre as poltronas etc., na data em que recebeu o micro ônibus pelo mesmo preço do outro.

Com efeito, o documento carreado para os autos pela própria Autora/Apelante deixa evidente que, em 14/11/2013, a empresa Kcinco enviou resposta ao orçamento do micro ônibus com 22 (vinte e dois) lugares e informou que
o prazo de entrega seria de 45 (quarenta e cinco) dias
.

A Autora/Apelada aceitou o outro veículo,
que lhe foi entregue em 04/12/2013
às 17h 30min, conforme Ordem de Serviço referente à revisão de entrega, também juntado aos autos pela Autora/Apelante.

Quanto à limitação da quilometragem por hora, a retirada do fusível “painel” para a liberação da velocidade foi autorizada pela Kcinco em
06/12/2013
(dois dias depois da entrega).

Ao que se pode concluir, a Kcinco ficou responsável por recuperar as poltronas, ou as
“cabeceiras das poltronas”
, que deveriam ser feitas na cor branca e, no que concerne ao ar condicionado, a Kcinco autorizou o conserto, que foi pago pela Autora/Apelante (no valor de R$ 880,00), conforme se extrai do
e-mail
enviado pela Recorrente em
12/12/2013
.

Ocorre que a Kcinco atrasou o pagamento do conserto do ar condicionado e demorou em entregar as capas das cabeceiras das poltronas.

Com efeito, a Kcinco admitiu que as capas das cabeceiras foram confeccionadas e entregues à Autora/Apelada em 24/04/2014 (antes do ajuizamento da demanda), e o valor com o conserto do ar condicionado foi reembolsado 04 (quatro) meses depois de promovido o feito; contudo, conforme se extrai do caderno processual, a Kcinco depositou o valor de R$ 985,58 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, efetuou o pagamento do valor despendido pela Autora/Apelante (R$ 880,00) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido pelo INPC desde a data do desembolso (12/12/2013).

Assim, em relação aos defeitos aparentes, não há como acolher a tese da Autora/Apelante, pois eram facilmente perceptíveis e a Recorrente aceitou receber o micro ônibus nas condições que lhe foi entregue. De mais a mais, também é pertinente consignar que nos autos não há qualquer indício de que as partes tenham pactuado uma data para a entrega das capas das poltronas e, conforme já exposto, o valor do conserto do ar condicionado foi devolvido com os consectários legais.

No que concerne aos defeitos do motor, tal qual registrado neste voto, não é possível concluir, com a certeza necessária, se decorreram da fabricação, de mau uso, do uso normal, excessivo etc., de conseguinte, não é possível acolher a tese da Autora/Apelante quanto ao defeito oculto de fabricação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. DEFEITO NO VEÍCULO
. AIRBAGS ACIONADOS. AUSÊNCIA DE COLISÃO.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO. VENDA DO AUTOMÓVEL. INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS AUTORES. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS ACOSTADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. -
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese não retira da parte tida como hipossuficiente a necessidade de comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações
-
A parte autora precisa demonstrar em juízo, a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, consoante exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil
-
Diante da ausência de elementos probatórios suficientes ao acolhimento da tese recursal, a manutenção do decisum de origem é medida que se impõe
.
(TJ-PB 00136441820098152001 PB, Relator: DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4ª Câmara Especializada Cível). (sem grifos no original)

Em relação à falha na prestação dos serviços da Kcinco, constata-se que o micro ônibus foi levado duas vezes para conserto. A primeira em 17/03/2014 - três meses depois da aquisição, quando estava com 5.655km (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco quilômetros) rodados, porque a Autora/Apelante alegou que estava vazando óleo na vareta de nível do óleo. O veículo foi devolvido à Recorrente 03 (três) dias depois, em 20/03/2014 e, consoante o Termo de Ocorrência, na oficina da Kcinco foi detectado
“que a mangueira do suspiro”
estava
“dobrada por isso estava soprando na vareta”
.

A segunda vez que o veículo foi para a concessionária, foi 01 (um mês) depois da primeira, precisamente em 14/04/2014, para a revisão de 10.000km (dez mil quilômetros). O micro ônibus estava com 10.983km (dez mil, novecentos e oitenta e três) quilômetros rodados e, conforme o Termo de Ocorrência, foi levado no guincho com problema no chicote, encaminhado para a autorizada “Doriocan”, trocado o óleo do diferencial, do motor, substituídos os filtros e engraxado. O micro ônibus foi devolvido à Autora/Apelante em 24/04/2014; logo, permaneceu 10 (dez) dias na concessionária Kcinco. Lembrando que, o feriado da Paixão de Cristo em 2014 ocorreu na sexta-feira, 18 de abril e, na segunda-feira seguinte (21/04), também não teve expediente em virtude do feriado de Tiradentes.

Portanto, em que pesem todos os argumentos da Apelante, não constato qualquer falha na prestação do serviço da Concessionária Kcinco.

Nesses casos, tem-se considerado aceitável o prazo de 30 (trinta) dias, de modo que a Kcinco não ultrapassou os limites da razoabilidade e não pode ser responsabilizada pela impossibilidade de utilização do veículo.

Ou seja, se não há prova do defeito de fabricação, se não houve demora excessiva e prova da inadequação dos serviços prestados pela Kcinco, não há como responsabilizar as Requeridas/Apeladas pelos alegados prejuízos materiais e morais.

Assim, deve ser mantida hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante Nova Oeste.

No que tange à tese de que os honorários foram fixados em percentual exacerbado e que, por esse motivo, devem ser relativizadas as disposições do artigo 85, § 2.º, do CPC, melhor sorte não lhe assiste.

A relativização dos limites previstos no citado dispositivo só é possível quando há afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se constata na espécie.

Com efeito, o Julgador fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, esse percentual, corresponde a, aproximadamente, à quantia de 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) – pois à causa foi atribuído o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que, atualizado até janeiro/2022 pelo INPC/IBGE corresponde ao montante de R$ 470.944,98 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) e, 10% (dez por cento) desse montante é igual a R$ 47.094,49 (quarenta e sete mil, noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Em outros termos, trazendo os predicados do § 2.º, do artigo 85, do CPC, para o caso concreto, quais sejam: grau de zelo do advogado da empesa Kcinco, o lugar da prestação do serviço (Campo Novo do Parecis-MT), a natureza da causa (obrigação de fazer c/c reparação de danos), sua importância, além do trabalho realizado pelo causídico, que interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela Autora/Apelante, compareceu na audiência preliminar, apresentou defesa, requereu a produção de prova pericial etc., e o tempo (a ação tramita desde 2014) tenho como razoável e proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, motivo pelo qual mantenho a sentença também neste tópico.

A segunda Apelante, Kcinco Caminhões, por sua vez, requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante Marcopolo S.A. como chamamento ao processo ao invés de denunciação da lide e, de conseguinte, afastada a sua condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. De fato, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros e, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, a alteração pode se dar até mesmo de ofício, e não configura inovação recursal. Para exemplificar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ SE FALAR EM INOVAÇÃO RECURSAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
(STJ - AREsp: 1513190 PR 2019/0149617-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/09/2019).

Na hipótese, todavia, não constato interesse recursal, o qual se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, o julgamento do Recurso deve trazer situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela constante da decisão impugnada. (TJ-MG - AI: 10414020012475002 Medina, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021).

Neste caso, a aplicação do princípio da fungibilidade para que seja admitida a intervenção de terceiro da fabricante Marcopolo S.A. como chamamento ao processo (ao invés de denunciação da lide), não se revela útil ou necessário para a consecução da finalidade almejada pela Apelante, qual seja: afastar a sua condenação em honorários sucumbenciais ao patrono da fabricante. Isso porque, eis a orientação do STJ quanto ao tema:

Honorários. Chamamento ao processo. Precedentes. 1.
Na trilha de precedentes da Corte, tendo "o requerente dado causa ao chamamento à lide da requerida, que se viu obrigada a contratar os serviços profissionais de advogado para oferecimento de sua defesa, cabe-lhe arcar com a verba relativa a honorários de advogado
". 2. Recurso especial não conhecido.
(REsp 237.605/SE, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2000, DJ 30/10/2000, p. 152). (sem grifos no original)

Com efeito,
“os honorários são devidos ao chamado pelo réu (chamante), tendo em vista que este, o réu, foi o responsável pelo ingresso do chamado na lide, obrigando-o a contrair despesas para sua defesa no litígio”
. (TJ-DF 20120110975897 DF 0027132-43.2012.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/06/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2018 . Pág.: 358/380).

No mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO DE SOJA. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. CDC.
CHAMAMENTO AO PROCESSO
DE OUTRO FORNECEDOR. TRANSAÇÃO ENTRE AUTOR E RÉU. SENTENÇA QUE CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DO CHAMADO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O RÉU, POR TER SIDO ELE O RESPONSÁVEL PELO INGRESSO DO CHAMADO NA LIDE, IMPONDO-LHE GASTOS PARA MATERIALIZAR SUA DEFESA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
. [...].
(TJ-PR - APL: 00103765920148160058 Campo Mourão 0010376-59.2014.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Horacio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 09/08/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021). (sem grifos no original)

Nessa esteira, diante da ausência de qualquer proveito, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade, no tocante às alegações da Apelante, a hipótese é de absoluta falta de interesse recursal, em virtude da inutilidade da irresignação, pois mesmo que admitida a intervenção de terceiro da fabricante Marcopolo S.A. como chamamento ao processo, a Apelante não será isentada do pagamento de honorários advocatícios ao patrono da empresa Recorrida – Marcopolo S.A.

Logo, a tese recursal não comporta conhecimento.

Diante do exposto:

a)
nego provimento

ao Recurso

de Apelação apresentado pela empresa Nova Oeste – Agência de Viagens, Transporte e Turismo Ltda. – EPP.

b)
não conheço do Recurso de Apelação interposto pela empresa Kcinco Caminhões e Ônibus Ltda
.

Ante o desprovimento e não conhecimento integral dos Recursos, em atenção à orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em
desfavor
das empresas Apelantes para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, ressalto que todas as questões pertinentes à solução da contenda foram apreciadas, com os devidos fundamentos jurídicos necessários à formação do convencimento e conclusão adotada e, de acordo com a Corte Superior, o
“órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022